Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-87.2017.8.26.0229
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício acidentário - Acidente típico em 09.02.2017 - Profissão: assistente de manutenção (fls. 519) - Trauma na coluna (hérnia discal) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - Ausência de prova de que o trauma realmente ocorreu no exercício da atividade laboral - Ausência de CAT -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício acidentário - Acidente típico em 09.02.2017 - Profissão: assistente de manutenção (fls. 519) - Trauma na coluna (hérnia discal) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de procedência - Ausência de prova de que o trauma realmente ocorreu no exercício da atividade laboral - Ausência de CAT - Nexo causal não comprovado - Incidência do disposto no artigo 373, inciso. I, do CPC - Indenização infortunística indevida - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA para julgar improcedente a demanda.